Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente relativa a empréstimos bancários, sem manifestação expressa acerca da sucumbência e da fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e ao critério de fixação da verba honorária, diante da reforma integral da sentença de improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso acerca da sucumbência quando o acórdão reforma integralmente a sentença.
4. O provimento integral da apelação impõe, como consectário lógico, a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese, o proveito econômico decorrente do cancelamento da autorização de débito automático não se mostra mensurável de forma objetiva, inexistindo elementos aptos à sua quantificação.
6. A utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários revela-se inadequada e desproporcional, por não refletir a efetiva utilidade econômica obtida com o provimento jurisdicional.
7. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se cabível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A omissão consistente na ausência de pronunciamento expresso sobre questão que deveria integrar o julgado pode ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 2o, 8o e 8oA; 1.025.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, Tema 1.076.
• TJDFT, Acórdão 1956106, 070510017.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 05/02/2025.
• TJDFT, Acórdão 1973382, 072272212.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 17/03/2025.
• STF, ACO 637 ED, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, DJe 24/06/2021.
• STF, AO 613 EDsegundosAgR, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 11/10/2021, DJe 21/10/2021.
• STF, ACO 2988 ED, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, DJe 11/03/2022.
• STF, ACO 3.254 AgRterceiro, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02/03/2022.